Tribunal: TJSP
Processo: 1007814-76.2018.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (3o dedo da mão direita), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (3o dedo da mão direita), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007814-76.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
MARCELO RAMOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007814-76.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007814-76.2018.8.26.0079 – Botucatu.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Marcelo Ramos Martins.
Juiz Marcus Vinicius Bacchiega.
Voto no 36.714
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Comprovação
da lesão (3o dedo da mão direita), do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho
Auxílio-acidente devido Recursos oficial e voluntário do INSS
parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.122/123, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Marcelo Ramos Martins em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS e condenou a autarquia no pagamento de
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício; a partir da cessação do benefício
de auxílio doença; prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros
moratórios; e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da sentença, submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007814-76.2018.8.26.0079 -Voto no
3
Apela o INSS. Pleiteia a reforma da r. sentença com a
consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que, em razão de acidente do trabalho
ocorrido no dia 22/10/2017, sofreu luxação exposta no 3o dedo e contusão nos 2o
e 4o dedos, todos da mão direita, que o incapacita para o trabalho.
A prova técnica realizada pelo dr. Ubirajara Aparecido
Teixeira constatou que o segurado, em decorrência do acidente, sofreu
amputação do 3o dedo da mão direita (dominante).
Ao exame físico observou o expert, in verbis:
“MEMBROS SUPERIORES: Membro Superior Direito
com limitação na movimentação, diminuição da força muscular, com ausência
total do 3o dedo da mão direita, com sensibilidade aumentada no coto, com déficit
na preensão manual e movimentos de pinça.” (fls.94)
O nexo causal foi reconhecido pela perícia e
suficientemente comprovado com a documentação carreada aos autos.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade
parcial e permanente do autor para o exercício da atividade laborativa habitual
(trabalhador agropecuário).
Nestes termos, de rigor, a concessão de auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007814-76.2018.8.26.0079 -Voto no
4
posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (02.09.2018 fls. 30).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007814-76.2018.8.26.0079 -Voto no
5
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na
r.sentença. Mas a verba honorária devida pela fase recursal será fixada por
ocasião da liquidação do julgado.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário do INSS,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1007814-76.2018.8.26.0079
2 - Nome do segurado:
Marcelo Ramos Martins
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
02.09.2018 fls. 30
5 - R.M.I.:
a ser apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007814-76.2018.8.26.0079 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)